Tribunal: STF
Processo: HC 234105
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 183.167/BA, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Há indícios suficientes de autoria, pois as drogas [847,2g de maconha, 35,55g de cocaína e 66,95g de crack], balanças, arma, cartuchos e outras coisas foram apreendidas na casa onde o ora custodiado estava residindo ou permanecendo. A apreensão não ocorreu por acaso, mas após troca de tiros entre o ora custodiado e outros prováveis traficantes de drogas. 



    Naquelas circunstâncias, ou seja, sendo acionados por populares, obtendo precisas informações no local dos crimes, encontrando vestígios de sangue e necessitando averiguar se havia outros feridos ou delinquentes na casa, os policiais tinha o dever de ingressar; lá apreenderam drogas, arma, munição, cinco balanças de precisão e outros bens relacionados no auto de apreensão. Acima de qualquer jurisprudência, seja de que Tribunal for, temos a CF/88, que permite o ingresso em casa habitada, a qualquer hora do dia ou da noite, nas hipóteses em que enumera, entre elas em caso de flagrante delito. O ora custodiado estava em situação de flagrância; portanto, homologo o APF e rejeito o pedido de relaxamento da prisão. 



    Para a decretação da prisão preventiva é necessário que haja prova do crime, indícios suficientes de autoria e presença alguma das circunstâncias descritas no art. 312, do Código de Processo Penal. Também é necessário que outras medidas cautelares, previstas no art. 319, sejam incabíveis. Pela maneira como em tese o ora custodiado vem agindo, verifica-se que, em caráter excepcional, o princípio da presunção de inocência deve ceder espaço à garantia da ordem pública, pois os direitos e garantias individuais, albergados pela Constituição Federal, não comportam uma interpretação que os tome como absolutos ou jamais sujeitos a qualquer espécie de limitação. Ele já foi definitivamente condenado por tráfico de drogas, foi pronunciado por homicídios, responde por outro crime, há poucos meses havia obtido liberdade provisória e, ao que tudo indica, voltou a delinquir. Há fundadas suspeitas de que ele foi baleado por pessoas que com ele (ou com a pessoa que eventualmente o encaminhou a Brumado) disputam pontos de venda de drogas. Os fatos serão melhor elucidados por meio do inquérito policial e da instrução criminal. 



    Alegando a nulidade das provas por ausência de justa causa para o ingresso domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra relatora negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência.



    2. No caso, o ingresso dos policiais no local foi precedido de fundadas razões, pois, de acordo com o Tribunal estadual, os agentes foram acionados para averiguar uma denúncia de troca de tiros no local, sendo que o Acusado estava envolvido, tendo, inclusive, sido atingido e deixado rastro de sangue pelo chão.



    3. Para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso na residência teria se dado em desconformidade com a previsão legal e com o entendimento jurisprudencial, nos moldes requeridos na impetração, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: evidente que a apreensão realizada na residência do Paciente ocorreu de modo manifestamente ilegal, uma vez que o ingresso no domicílio se deu de forma forçada e desamparada de prévia justa causa, até porque o Paciente fora vítima de tentativa de homicídio e já estava no hospital. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para que: a) seja reconhecida ilegalidade da prisão ante a invasão domiciliar, com o consequente confirmação do relaxamento da prisão; b) a nulidade dos elementos de provas obtidos ilicitamente. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme já tive oportunidade de registrar, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 38.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 74).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão: 



    No caso do tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, a consumação do delito se protrai no tempo, não cessando com a realização da conduta descrita no tipo, vale dizer, trata-se de crime permanente e, portanto, consubstancia uma hipótese de exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição da República. 



    [...]



    No caso, o Tribunal a quo, ao denegar o writ originário, afastou a alegada ilicitude da busca domiciliar mediante os seguintes fundamentos (fls. 244-245; sem grifos no original): 



    "Os Impetrantes suscitam a nulidade das provas acostadas aos autos através da invasão domiciliar. Aduzem que a invasão domiciliar não ocorreu com base na Constituição Federal de 1988 e conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que não restou configurada a fundada suspeita, não tendo o MM. Juízo a quo realizado o distinguishing, em flagrante violação ao artigo 315, § 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal. De acordo com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: 'a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial'.



    Com efeito, a Magna Carta de 1988 prevê como direito fundamental do indivíduo a impossibilidade de invasão domiciliar, ressalvando, contudo, as hipóteses de entrada consentida e em caso de flagrante delito, entre outras. Da análise detida dos depoimentos prestados pelas testemunhas, verifica-se que a abordagem policial ocorreu de forma legítima, pois os agentes públicos foram acionados para averiguar denúncia de troca de tiros no local e o Paciente estava envolvido, o qual, inclusive, deixou rastros de sangue que justificou a perseguição policial. Em virtude da existência da situação de flagrante delito da troca de tiros e dos rastros de sangue, os policiais militares ingressaram na residência e encontraram o Paciente tendo em depósito drogas, arma de fogo, munição e demais objetos ligados ao tráfico de drogas, colocando-o em situação de flagrância." 



    Como se vê da leitura do acórdão atacado, ao que tudo indica, o ingresso dos policiais no local foi precedido de fundadas razões, pois, de acordo com o Tribunal estadual, os agentes foram acionados para averiguar uma denúncia de troca de tiros no local, sendo que o Acusado estava envolvido, tendo, inclusive, sido atingido e deixado rastro de sangue pelo chão. Nesse cenário, reafirmo ser idônea a fundamentação apresentada pela instância ordinária para justificar a entrada dos policiais na residência em questão, pois alinhada com a jurisprudência desta Corte: [...]



    Reitero que, para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso na residência teria se dado em desconformidade com a previsão legal e com o entendimento jurisprudencial nos moldes requeridos na impetração, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes. 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Enfim, a jurisprudência deste TRIBUNAL é no sentido de ser inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente